Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi homologado o pedido de desistência e extinta a presente execução em relação a servidora MARILIA SOARES FEITOSA (ID: 11917768). No que concerne à servidora anuente MARIA VILANI XAVIER, foi expedido requisitório de ID: 11917808, com informação de pagamento e expedição do respectivo alvará de levantamento (ID: 11917852 – pág. 78/79). No ID: 60736709, o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e posterior retificação do requisitório expedido em favor dos servidores não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS DE LACERDA, MARILENA PINTO MADEIRA e MARILENE MARIA DE SOUSA. O Distrito Federal insurge-se contra o pedido formulado pelo exequente, alegando que o caso em tela é distinto daquele julgado pelo STF no RE 1.317.982 (Tema 1.170). I- DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante o reconhecimento da satisfação da obrigação (ID: 11917852 – pág. 78/79), julgo extinta a presente execução quanto à substituída processualmente MARIA VILANI XAVIER, a teor do artigo 924, inciso II do CPC. II- DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 33997042), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35695072 e 35695071), aos quais foi negado seguimento (ID: 57192393), restando preclusa a decisão (ID: 59715887), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária. O Distrito Federal, contudo, insiste na aplicação da Taxa Referencial – TR como único índice de correção monetária, ao argumento de que já foram homologados os cálculos e expedido o ofício requisitório, operando-se a preclusão da discussão acerca da matéria. Sustenta, assim, que o caso em tela difere daquele julgado pelo STF no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Sem razão o executado. A questão acerca da possibilidade da aplicação do IPCA-E, bem como sobre a inexistência de preclusão, no caso em tela, para substituição de índices de atualização monetária após a expedição do requisitório, já foram definitivamente decididas por esta Corte Justiça no julgamento do Agravo Interno Cível n. 0009197-66.2007.8.07.0000, interposto pelo ora executado contra decisão que determinou o recálculo da Requisição de Pequeno Valor para aplicação daquele índice de correção monetária. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do referido acórdão (ID: 33997042), in verbis: “(...) Os cálculos só foram homologados em 9/4/2015 (ID 11917820) e os RPVs emitidos em 8/6/2015, portanto em data posterior aos julgados das ADI’s 4.357 e 4.425. Não obstante os requisitórios tenham sido emitidos, ainda não houve o efetivo pagamento pelo devedor. O artigo 924 do Código de Processo Civil estabelece que a execução só será extinta quando a petição inicial foi indeferida (I); a obrigação for satisfeita (II), houver a extinção total da dívida (III), o exequente renunciar ao crédito (IV) ou ocorrer a prescrição intercorrente (V). Como não ocorreu qualquer das hipóteses previstas pelo legislador, a execução ainda está em curso. Na planilha apresentada na inicial da execução definitiva contra a Fazenda Pública, os credores apresentaram os cálculos baseados nos índices do INPC e não TR, como nos precedentes indicados pelo ente estatal (ID 11917701, págs. 6 e 7). Do mesmo modo, não obstante as requisições de pequeno valor já terem sido expedidas, foram utilizados índices de correção diversos do IPCA-E (ID 11917821). Ainda que os credores remanescentes na execução não façam parte daqueles que aderiram ao termo de transação entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo competente, observa-se que o item 6.3 previa a observância do entendimento do STF: 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário” (ID – 11917731). Por fim, na ocasião da concordância com os cálculos corrigidos pela TR, o SINDIRETA manifestou-se em 4/2/2015 (ID 11917813). Portanto, antes da conclusão do julgamento das ADIs, ocorrido em 25/3/2015. O ente sindical foi expresso ao dispor que “até o Supremo Tribunal Federal conclua com o julgamento da ADI 4357 concordará com a incidência do art. na Lei no 11.960/2009, ao presente feito” (ID 11917813). Como se observa, não houve aquiescência irrevogável, mas condicionada à adimplência da obrigação. A expedição do requisitório com os cálculos homologados pelo índice da TR ocorreu em 8/6/2015 (ID 11917823). Passados mais de 6 (seis) anos de mora administrava, busca o ente estatal beneficiar-se com a própria torpeza. Tivesse a Fazenda Pública providenciado o pagamento da RPV nos termos aquiescidos, a execução já estaria extinta e o recálculo pelo índice estabelecido no RE 870.947/SE seria inviável. Na hipótese, a obrigação executória deve observar o que foi decidido pelo Tema 810 do STF. (...)” Pela pertinência, confira-se a ementa do julgado, de relatoria Desembargadora Sandra de Santis (ID 32916049): AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RECÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERANCIAL. IPCA-E. APLICAÇÃO DO JULGADO NO TEMA 810 DO STF. AQUIESCÊNCIA CONDICIONADA AO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. DISTINGUISHING. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, considerou inconstitucional a parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública no art. 1o-F da Lei 9.494/97, salvo nas condenações oriundas da relação jurídica não-tributária, em que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. Permanece hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 2. Na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), e, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração interpostos, sem alterar a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Portanto, o efeito vinculante da decisão proferida no RE 870.947/SE em relação aos índices de correção monetária restringe-se aos casos em que não ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório. Ou seja, todos os precatórios emitidos depois do julgamento das ADIs devem seguir a decisão do STF no julgamento do Tema 810. 4. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade não ser suficiente para desconstituir coisa julgada ou questões preclusas, conforme os termos do Tema 733 do STF e do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, questões relativas aos cálculos das execuções podem ser discutidas até a quitação, pois só quando atingida uma das hipóteses relacionadas no art. 924 do CPC será considerada extinta a execução. 5. A hipótese dos autos distingue-se dos demais casos em que foi aplicada a preclusão, na medida em que teve os cálculos homologados e o RPV emitido em data posterior ao julgado nas ADI’s 4.357 e 4.425. A planilha de cálculo apresentada na inicial da execução baseou-se em índice do INPC e não TR. A parte exequente, ao concordar com os cálculos homologados, foi expressa ao dispor que a aquiescência seria “até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento da ADI 4357”. 6. Não se pode ignorar que a mora administrativa já ultrapassa 6 anos. Agora, busca a Fazenda Pública beneficiar-se da própria torpeza. Se tivesse providenciado o pagamento na época e nos termos aquiescidos, a execução estaria liquidada e o recálculo pelo índice estabelecido pelo RE 870.947/SE seria inviável pela extinção, quando imperaria a coisa julgada. 8. Agravo conhecido e não provido. Contra o referido acórdão, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recursos Especial e Extraordinário, nos quais, expressamente, consignou “como a controvérsia se enquadra no Tema de Repercussão Geral no 1170, tal como decidido pelo e. STJ e pelo e. STF, o DF requer seja determinada a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170.” (ID 35695071 - Pág. 8 e 35695072 - Pág. 4). O Distrito Federal, nos apelos constitucionais (ID 35695071 e ID 35695072), não só concordou expressamente com a identidade entre a controvérsia que viria a ser decidida no processo e aquela a ser dirimida no representativo do Tema 1.170, como pugnou pelo sobrestamento do feito. Passo seguinte, sobrestados os recursos excepcionais, tal como pretendido, o DISTRITO FEDERAL não se valeu de nenhuma das vias adequadas para questioná-lo, se mantendo silente, do que se pode depreender que o atual inconformismo se deu em virtude do desfecho que lhe foi desfavorável, com a posterior negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que “a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ e 1.170 do STF, sob o rito dos precedentes.” (ID 57192393 - Pág. 3). Importante registrar, ainda que, no presente caso, além da aplicação do leanding case (RE 1.317.982), no qual se discutiu a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009 às execuções em que o título judicial tenha fixado expressamente índice diverso, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), a substituição da TR pelo IPCA-E no curso da execução resultou também da manifestação do exequente nos autos da execução e do acordo firmado entre as partes, conforme salientado no acórdão do agravo interno acima referido. Fundamento não menos importante é que a correção monetária encerra questão de ordem pública, de modo que, até a extinção da execução, comporta discussão. Tal argumento ganha maior relevo quando se tem em mente o fato de que o título ora executado não estabeleceu expressamente o indexador de atualização monetária a ser aplicado. Não se está aqui diante de execução extinta, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. Fora isso, mutatis mutandis, reza o art. 317 do CC: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível o valor real da prestação”. O artigo 924 do Código de Processo Civil estabelece que a execução só será extinta quando a petição inicial foi indeferida (I); a obrigação for satisfeita (II), houver a extinção total da dívida (III), o exequente renunciar ao crédito (IV) ou ocorrer a prescrição intercorrente (V). Como não ocorreu qualquer das hipóteses previstas pelo legislador, a execução ainda está em curso e, portanto, mostra-se viável a substituição do índice de correção monetária, conforme decidido no acórdão proferido no agravo interno interposto pelo ora executado. Dessa forma, diante da preclusão da decisão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, determino o prosseguimento da execução. III- DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO Em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à execução, a questão já foi decidida nos autos e encontra-se preclusa, tendo sido indeferido o pedido do exequente (IDs: 11917806; 26245403; 28319313; 30016903; 31578753). IV- DA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL Os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para atualização do valor executado em relação aos servidores não anuentes MARIA VERA LUCIA PIMENTEL DE ARAUJO, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARIA VITORIA XAVIER, MARIA ZULENE GUEDES LIMA, MARILCE SOARES DOS SANTOS DE LACERDA, MARILENA PINTO MADEIRA e MARILENE MARIA DE SOUSA, com observância dos parâmetros a seguir expostos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos autos dos EE. 20080020111967 (ID: 11917720 – págs. 24/44), transitado em julgado em 06/03/2012, definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 11917806 e 24516043). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. A fim de não causar tumulto processual, aguarde-se a preclusão da presente decisão e realização das providências determinadas abaixo para encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. V- DO ÓBITO DA SUBSTITUÍDA MARILENA PINTO MADEIRA Na petição de ID: 54132488 – pág. 49, o exequente informou que PAULO CESAR FELIPE COELHO é o único sucessor e herdeiro da substituída MARILENA PINTO MADEIRA, juntou procuração outorgada por Paulo César, certidão de óbito da servidora, escritura pública declaratória de união estável, cópia da Carteira de Identidade de Paulo César (ID: 54132488 – pág. 48/52). No entanto, o SINDIRETA deixou de requerer formalmente a sucessão processual da servidora falecida. Além disso, não foi oportunizado o contraditório ao Distrito Federal em relação à habilitação do mencionado sucessor. Dessa forma, intime-se o exequente para requerer formalmente a habilitação do sucessor da servidora falecida MARILENA PINTO MADEIRA e apontar a cota sucessória. Cumprida a determinação acima, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de habilitação. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a MARILIA SOARES FEITOSA (ID: 11917768) e MARIA VILANI XAVIER, após o transcurso do prazo para interposição de recurso da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR